Tribunal: TJMMG
Processo: 2000108-03.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000108-03.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000931-42.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/06/2025 Publicação: 19/06/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO EM TRÂMITE – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. - O habeas corpus é a via adequada para impugnar decisões proferidas no âmbito da execução penal quando cabível o agravo em execução, salvo nas hipóteses excepcionais em que se verifique flagrante ilegalidade apta a comprometer a liberdade de locomoção do paciente. - A simultânea impugnação de decisão judicial por meio de recurso próprio e habeas corpus afronta o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. - Inexistindo flagrante ilegalidade a justificar o manejo excepcional do habeas corpus, impõe-se o seu não conhecimento. - Habeas corpus do qual não se conhece, com recomendação ao juízo de origem quanto ao processamento do recurso de agravo em execução já interposto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus; contudo, recomendaram ao juízo de origem que promova o regular processamento ao agravo de execução interposto pela defesa, a fim de que seja encaminhado a este Tribunal com a maior brevidade possível. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Weslley Tiago Ferreira Quadros. Assevera a impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 342 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, que vem sendo cumprida regularmente desde 9 de outubro de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relata que, em 3 de fevereiro de 2025, foi protocolado pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/24, tendo o Ministério Público opinado favoravelmente à concessão do benefício; todavia, salienta que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o paciente não havia preenchido o requisito objetivo exigido pelo referido decreto, consistente no cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena privativa de liberdade. Alega que a decisão atacada é manifestamente ilegal, pois indeferiu o benefício fundando-se em exigência incompatível com a hipótese legal de suspensão condicional da pena. Argumenta que o art. 3º, inciso III, e o art. 9º, inciso VII, ambos do Decreto n. 12.338/24, preveem, expressamente, a possibilidade de concessão do indulto a condenados beneficiados com a suspensão condicional da pena, desde que tenham iniciado seu cumprimento até 25 de dezembro de 2024. Afirma que o paciente é primário e cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da sua pena, de modo que preenche todos os requisitos legais para ser beneficiado com o indulto. Ressalta, ainda, que a decisão judicial de indeferimento apresenta vício material evidente, uma vez que faz referência a outro indivíduo, de nome André Luiz Ferreira da Silva, o que, segundo a defesa, evidencia que a decisão não apreciou de forma específica a situação do paciente. Sustenta também que há excesso de prazo na análise do agravo interposto contra a decisão que indeferiu o benefício, salientando que o recurso foi interposto em 18 de março de 2025 e, até a data da impetração deste writ, não havia sido sequer contrarrazoado, o que, segundo a impetrante, revela mora injustificada e agrava o constrangimento ilegal imposto ao paciente, que finalizará o sursis da pena em 8 de outubro de 2025. Assevera que, diante da ilegalidade manifesta e do risco de perecimento do direito, mostra-se cabível a impetração de habeas corpus, o qual, inclusive, poderá ser concedido de ofício, tendo em vista a flagrante violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Por força de tais considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o direito do paciente ao indulto natalino, nos termos do Decreto n. 12.338/24, com a consequente extinção de sua punibilidade, nos moldes do art. 107, inciso II, do Código Penal (CP) (Evento 1 – NIC1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 8), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 19). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (Evento 24). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, verifico que é caso de não conhecimento do presente habeas corpus, pelas razões que passo a expor. Da análise dos autos, infere-se que o paciente se insurge, por meio desta impetração, contra a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino; todavia, observa-se que a defesa também interpôs recurso de agravo em execução contra a referida decisão, o qual se encontra em trâmite em primeira instância. Como se sabe, o habeas corpus, em regra, não se presta à impugnação de decisões proferidas na execução penal, especialmente quando há recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP). Excepcionalmente, admite-se a utilização do writ como substitutivo do recurso cabível somente quando configurada manifesta ilegalidade que comprometa o direito de locomoção do paciente, o que não se verifica no presente caso. Nesse contexto, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, entendo que a matéria ora ventilada deve ser apreciada no âmbito do agravo em execução já interposto, o qual constitui a via adequada e mais ampla para a análise das teses suscitadas. Esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRAMITAÇÃO EM PARALELO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e de habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a condenação do agravante não se ampara exclusivamente em seu reconhecimento pessoal pela vítima do crime patrimonial, tendo sido mencionada expressamente a existência de outros elementos dentro do acervo probatório disponível capazes de lhe atribuir a autoria delitiva do roubo majorado. 3. A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi justificada pelas circunstâncias concretas do roubo majorado, evidenciadas pelo modus operandi empregado na execução do delito, o qual, além do concurso de pessoas, foi marcado pelo emprego de violência efetiva contra a vítima, que foi agredida com chutes pelos autores do crime. 4. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "inexiste violação das Súmulas n. 440 desta Corte Superior, 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, quando a fixação do regime prisional é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 baseada na gravidade concreta do delito. No caso, considerou-se, para a fixação do regime inicial fechado, que o Paciente praticou os delitos, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e grave ameaça, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta delituosa" (HC n. 470.750/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 19/2/2019.). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 890.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.) (Destaca-se) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO E REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Camila Aparecida Costa contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, invocando o princípio da unirrecorribilidade das decisões, uma vez que já havia agravo em execução pendente para impugnar a decisão de regressão cautelar de regime e suspensão do livramento condicional. A defesa sustenta que a regressão e suspensão foram desproporcionais e ocorreram sem a oitiva prévia da paciente, violando o contraditório e a ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há flagrante ilegalidade que justifique o afastamento do princípio da unirrecorribilidade e da vedação à supressão de instância, autorizando o conhecimento do habeas corpus para análise de mérito acerca da legalidade da regressão cautelar de regime e suspensão do livramento condicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a análise de habeas corpus quando existe recurso específico pendente de julgamento, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. 4. A ausência de apreciação de mérito pelo Tribunal de origem configura supressão de instância, uma vez que o habeas corpus foi indeferido em razão do entendimento de que a questão deveria ser analisada no âmbito do agravo em execução previamente interposto. 5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atuação desta Corte em habeas corpus é subsidiária e pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias quanto ao mérito da decisão questionada, salvo em casos de flagrante ilegalidade manifesta. 6. Não se identifica flagrante ilegalidade na regressão cautelar de regime e suspensão do livramento condicional, uma vez que tais medidas estão fundamentadas e inseridas no âmbito de competência do Juízo da Execução. A análise da alegada desproporcionalidade e ausência de oitiva prévia, conforme pleiteado pela defesa, depende de reexame de elementos fáticos e não pode ser realizada em habeas corpus sem apreciação prévia pela instância inferior. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 204.249/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 IMPETRAÇÃO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Interposto, na origem, agravo em execução concomitantemente com habeas corpus, não se conhece do segundo por obediência ao princípio da unirrecorribilidade, bem como pela especialidade do recurso adequado. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 200.569/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) (Destaca-se) No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem-se posicionado de forma pacífica, conforme demonstram os seguintes julgados: EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - VIA IMPRÓPRIA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. As matérias relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio. 2.Não configura manifesta ilegalidade a justificar a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo do recurso próprio o reconhecimento, devidamente fundamentado, da prática de falta grave, sobretudo quando já interposto o recurso cabível. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.090509-8/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA REPRIMENDA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO - UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO. O habeas corpus não é a via adequada para a discussão de matérias afetas à execução penal, pois há instrumento recursal próprio. In casu, ademais, verifica-se que o agravo em execução já foi interposto pela defesa neste Tribunal, o que veda a análise da matéria neste momento em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. Inexistindo patente constrangimento ilegal no ato da autoridade apontada como coatora, não há como conceder habeas corpus de ofício. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.099061-1/000, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SAÍDAS TEMPORÁRIAS - EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO COM BASE NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES - AUSÊNCIA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. A determinação de exame criminológico prévio à concessão de saídas temporárias, por si, não configura constrangimento ilegal, notadamente porque não determinada em aplicação retroativa de lei nova mais grave ao sentenciado/paciente. Assim, inviável o conhecimento do habeas corpus impugnando decisão contra qual já foi interposto o recurso cabível, considerando o princípio da unirrecorribilidade das decisões e a ausência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.011887-4/000, Relator(a): Des.(a) Luziene Barbosa Lima , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 27/02/2025, publicação da súmula em 28/02/2025) (Destaca-se) Ademais, ao examinar os autos, não identifiquei ilegalidade flagrante que justifique o afastamento da via recursal própria. Ressalto, por oportuno, que a interposição do agravo em execução ocorreu em 18/03/2025, tendo sido recebido apenas em 26/05/2025, o que evidencia certa morosidade no processamento do recurso. Dessa forma, recomendo ao juízo de origem que promova o regular processamento do agravo em execução interposto pela defesa, a fim de que seja encaminhado a este Tribunal com a maior brevidade possível. Diante do exposto, não conheço do presente habeas corpus; contudo, recomendo ao juízo de origem que promova o regular processamento ao agravo em execução interposto pela defesa, a fim de que seja encaminhado a este Tribunal com a maior brevidade possível. É como voto. Comunique-se. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de junho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator